Tribunal: TJSP
Processo: 2097837-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
COMPETÊNCIA
Recurso que deve ser conhecido, embora não verse acerca de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Novo CPC – Decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo de Várzea Paulista e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível e Criminal local – A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública somente é absoluta nos foros em que já instalados

Ementa:
COMPETÊNCIA
Recurso que deve ser conhecido, embora não verse acerca de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Novo CPC – Decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo de Várzea Paulista e determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível e Criminal local – A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública somente é absoluta nos foros em que já instalados – Nos foros onde não instalados, a competência é relativa – Exegese do art. 2o da Lei 12.153/09 – Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, nos termos do art. 2o, II, "b", do Provimento 1.768/10 do Conselho Superior da Magistratura, que não pode ser decretada de ofício, sob pena de violação ao art. 63 do Novo CPC - Decisão mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso provido.